Tribunal: CARF
Processo: 10830.007503/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de acordo trabalhista, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual. Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007503/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.491 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JULIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de acordo trabalhista,
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual. Afasta-
se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do IRRF de R$ 10.535,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007503/2009-33
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007503/2009-33

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 34/37.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
41.259,60
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
41.259,60
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.167,20)
8.251,92
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
33.007,68
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva Anual)
3.083,38
7) Total de Imposto Pago Declarado
4.759,60
8) Glosa de Imposto Pago
4.759,60
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
3.083,38
11) Imposto a Restituir Declarado/calculado
1.676,22
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
3.083,38
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 4.759,60, em
decorrência do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/09, e dos documentos de fls.
10/29, alegando:
DOS FATOS
A Notificação de Lançamento teve como objeto a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano calendário 2005. O impugnante foi notificado da glosa do imposto de
renda retido na fonte do valor de R$ 4.759,60, bem como do indeferimento do pedido
de restituição no valor de R$ 1.676,22.
O impugnante não entende o indeferimento da restituição e a glosa e muito menos a
imputação do pagamento de imposto, no valor de R$ 4.435,43, posto que:
O impugnante moveu ação trabalhista sob n° l9152-2000-002-09-0-8 que tramita
perante a 2a Vara do Trabalho de Curitiba, estando atualmente, a vara do trabalho,
executando os valores retidos do Imposto de Renda na Fonte não pagos pela reclamada
SPREADER CONSTRUTORA LTDA.
Assim, no final de 2005, firmou o seguinte acordo onde constou:
"...a reclamada, compromete-se a efetuar o pagamento ao Reclamante da importância
de R$ 144.867,35, à Procuradora do Reclamante pagará a importância de 49.147,79 e
ao perito calculista indicado pelo Reclamante pagará importância de RS 3.200,00 (três
mil e duzentos reais);
Esclarecem ainda, que nos termos do RIR, artigo 39, são isentos de tributação para
efeito do Imposto de Renda o aviso prévio, o FGTS e o seguro desemprego.
Diante disso, para efeitos de IRRF, serão tributadas 80,74% das verbas pagas ao autor
em cada parcela mensal, posto que 19,26% correspondem às verbas não tributáveis
acima elencadas. Quanto às verbas pagas ao advogado e ao perito do reclamante todo
o valor será tributado, desde que supere o limite de isenção mensal.
Os valores acima serão pagos da seguinte forma:
...
Em 21/01/2006pagará a importância de 5.475,96, assim
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007503/2009-33

distribuídos:

Valor bruto
IRRF
Valor liquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 21/02/2006pagará a importância de 5.475,96, assim
distribuídos:

Valor bruto
IRRF
Valor liquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 21/03/2006 pagará a importância de 5.475,96, assim
distribuídos:

Valor bruto
IRRF
Valor líquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 21/04/2006 pagará a importância de 5.475,96, assim
distribuídos:

Valor bruto
1RRF
Valor líquido
Ao Redamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 21/05/2006 pagará a importância de 5.475,96, assim
distribuídos:

Valor bruto
1RRF
Valor líquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 21/06/2006 pagará a importância de 5.475,96, assim
distribuídos:

Valor bruto
IRRF
Valor liquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 21/07/2006 pagará a importância de 5.475,96, assim
distribuídos:

Valor bruto
IRRF
Valor líquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do A utor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 21/08/2006 pagará a importância de 5.475,96, assim
distribuídos:

Valor bruto
IRRF
Valor liquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 21/09/2006 pagará a importância de 5.475,96, assim
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007503/2009-33

distribuídos:

Valor bruto
IRRF
Valor líquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
Em 2l/l0/2006 pagará a importância de 5.475,96, assim
distribuídos:

Valor bruto
1RRF
Valor liquido
Ao Reclamante
4.125,96
475,96
3.650,00
A advogada do Autor
1.250,00
isento
1.250,00
Ao perito do autor
100,00
Isento
100,00
.... (grifamos)”
O restante do valor ajustado foi recebido em 2005.
Assim, o impugnante recebeu de SPREADER CONSTRUTORA LIDA, no ano de
2006, a importância de R$ 41.259,60.
E assim os valores acima foram declarados, ficando a declaração retida na receita até o
recebimento do procedimento ora impugnado.
A impugnação é realizada nos seguintes termos:
1) Não encontra parâmetros de legalidade a glosa processada pela Receita, uma vez que
o acordo firmado foi homologado judicialmente, e o imposto retido na fonte está sendo
cobrado judicialmente, conforme despacho de fl. 682:
"A reclamada foi intimada para juntar comprovantes do recolhimento de imposto de
renda incidente sobre os rendimentos pagos no acordo, porém decorrido o prazo
concedido para a apresentação dos documentos, o mesmo não se manifestou, sendo
assim, atualize os valores devidos à titulo de imposto de renda, conforme discriminado
às fls. 601 à 604 dos autos e cite-se a reclamada para pagamento".
Ou seja, o imposto descrito no acordo e retido na fonte está sendo executado nos autos
que deram origem a retenção, nos termos da súmula 368 do C. TST:
A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições
fiscais. (Súmula n° 368 )
Desta forma, a Receita, ao término da execução trabalhista receberá a importância de
R$ 38.283,74, conforme fl. 668 dos autos de processo, atualizados até 31/05/07.
E ainda pretende cobrar do impugnante a importância de RS 4.435,43 em flagrante
ilegalidade, já que extrapola, em muito, os limites tributários específicos, além de ser
"bis in idem".
Assim, a glosa processada é um equivoco que precisa ser modificado, sob pena de
arrecadação dupla, bem como a incidência tributária sobre valores não recebidos pelo
impugnante, já que, uma vez concluída a execução dos valores, a receita receberá a
renda retida na fonte, mas agora busca cobrar novamente os valores do impugnante,
imputando valores que efetivamente não recebeu.
Observe-se que no curso do processo houve manifestação dos procuradores da Receita
do Brasil, os quais, em nenhum momento, impugnaram os valores descritos, não
comportando, também por esta razão, a glosa processada.
E mais. Como se observa da notificação, não foi alterada a fonte pagadora, mas, tão
somente, glosados os valores do imposto retido, fato que enseja alteração, visto que
fundamentada em entendimento equivocado.
Ainda. Houve um acordo judicial e legal, onde foram discriminados os valores retidos e
os valores pagos, bem como a informação de que os valores que seriam depositados
seriam líquidos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007503/2009-33

E o impugnante não recebeu os valores integrais. Ao contrário, recebeu, apenas R$
36.500,00, distribuídos em 10 parcelas no curso de 2006.
E o valor de R$ 4.579,60 foi retido e está sendo executado nos autos supracitados,
conforme se faz prova.
Desta forma, requer-se a reforma do lançamento processado, para que sejam aceitos os
valores lançados pelo impugnante na declaração original, tal qual descritos nos acordos,
face a sua validade e legalidade.
Em não sendo este o entendimento deste órgão, destaca-se que a pretensão de
recebimento, em duplicidade, dos valores, é inoportuna, ou seja, não é possível que a
receita receba do impugnante e também levante os valores totais que estão sendo
executados nos autos 19152/2000.
Neste sentido, se prosseguir o entendimento da pertinência da glosa, requer-se seja o
impugnante autorizado a levantar o valor respectivo, nos autos 19152/2000, visto que,
em caso contrário haverá recebimento, em duplicidade, de um único tributo.
Ressalta que, se prevalecer o entendimento de que os recebimentos do impugnante são
R$ 41.259,60, este faz jus ao levantamento dos R$ 4.579,60 glosados, os quais, não
recebeu por ocasião do acordo e que estão lhe sendo imputados como recebidos pela
Receita. Ou seja, nada mais que correto o levantamento do valor junto a vara que deu
origem ao feito, até porque a reclamada deveria pagar o total e não pode a receita
receber em duplicidade.
Também equivocado é o entendimento da Receita no processamento dos valores, visto
que a Auditoria Fiscal nos valores recebidos, tomou por base os valores totais, ou seja, a
soma dos valores depositados e os valores retidos.
Ou seja, tomou como recebidos os valores integrais, sendo que, quando da tributação,
simplesmente, glosou os valores retidos e incidiu o imposto devido.
Assim, duplamente equivocado é o entendimento da Auditoria, a qual, ao proceder ao
lançamento, deveria, no mínimo, ter considerado como recebidos os valores líquidos, e,
a partir dai proceder ao cálculo do imposto devido, o que reduziria significativamente os
valores devidos pelo impugnante, visto que os valores retidos nunca foram recebidos, ao
contrário, estão sendo executados nos autos 19152/2000.
Assim, no mínimo, é pertinente a reforma do lançamento, para que se considere, como
recebidos, os valores efetivamente depositados e levantados, ou seja, o valor de R$
36.500,00, e não o valor de R$ 41.259,60, uma vez que este último valor nunca chegou
até as mãos do impugnante, sendo totalmente descabido e ilegal o lançamento e a
incidência do imposto sobre o valor integral.
Assim a base de Cálculo Apurada não pode ser a lançada pela Auditoria Fiscal.
Igualmente indevida a multa e os juros até porque, como já mencionado em tantas
situações os valores, de fato, foram retidos e estão sendo executados, e assim, o
impugnante tem justificativa quanto ao lançamento.
Se a administração entende diferentemente não pode imputar ao impugnante o
pagamento de penalidade tão severa, qual seja, multa e juros, já que há fundamento no
entendimento do impugnante.
Ou seja, o lançamento não se deu de má-fé, ao contrário, já uma justificativa lógica e
fática para tal lançamento ocorrer da forma apresentada
DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
A vista do exposto, demonstrada a existência dos equívocos no lançamento, espera e
requer seja acolhida a presente impugnação para o fim reformar a decisão, nos seguintes
termos:
1. pelo acolhimento dos valores tal como lançados na declaração da impugnante e
descritos nos acordos, inclusive os valores retidos e o imposto a restituir;
1.1) A restituição do valor de R$ 1.676,22, devidamente corrigido, nos termos da lei;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007503/2009-33

2) A reforma do lançamento para que se considere como recebido tão somente o valor
que efetivamente o impugnante tomou posse, ou seja, aquele descrito nos acordos como
liquido.
3) Posteriormente, seja este valor tomado como base como valores recebidos, deduzido
o desconto simplificado (R$ 36.500,00) e a incidência do imposto de renda devido.
4) Em não sendo este o entendimento, persistindo a glosa, requer-se seja o impugnante
autorizado a levantar a importância de R$ R$ 4.759,60, junto aos autos 19152/2000,
visto que, tendo ocorrido a glosa na DIRPF, e já que foram lançados como rendimentos
líquidos recebidos, pela própria Receita, os valores executados, estes lhes são devidos.
Até porque o valor já está sendo executado pela 2a Vara do Trabalho de Curitiba e será
revertido para a União, tão logo concluído o processo, mesmo tendo sido atribuídos o
ganho e respectiva tributação indevida ao impugnante.
5) A dispensa dos juros e multa, nos termos da fundamentação.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação em razão da falta de prova
do efetivo recolhimento de IRRF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa: GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. O imposto
pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será
deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovado.
JUROS. MULTA DE MORA. RELEVAÇÃO. A exigência de multa de mora e juros
decorre de disposição legal específica, inexistindo previsão para sua relevação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) ocorrência de bitributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007503/2009-33

O litígio recai sobre o efetivo recolhimento de IRRF relativo ao rendimento
recebido de acordo em ação trabalhista. O recorrente sustenta que recebeu os valores líquidos de
IRRF e os valores retidos estão sendo executados nos autos 19152/2000.
A decisão recorrida sustenta-se na ausência de provas do recolhimento de IRRF:

Os demais documentos apresentados referem-se à falta de recolhimento do imposto de
renda retido na fonte pela fonte pagadora.
Não obstante conste dos autos documentos que demonstram que não houve
recolhimento do imposto de renda devido pela reclamada, os documentos apresentados
não fazem prova de que houve retenção do imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos recebidos pelo Impugnante.
O acordo homologado demonstra que dos rendimentos a receber pelo Impugnante
deveria haver retenção na fonte do imposto de renda, entretanto, as guias de retirada
judicial não foram apresentadas.
Desta forma, deve-se manter o lançamento.

No entanto, há, nos autos, cópia da guia de retirada, indicando o valor liberado de
R$ 31.234,07 e beneficiário (cofres públicos da União) – fls. 74/76. Tais documentos são
posteriores à oferta da impugnação e são admitidos em homenagem à Verdade Real e
formalismo moderado, em alinhamento à jurisprudência deste E. Tribunal.
Em despacho publicado em 25/02/2011, contemporâneo ao crédito acima indicado
(fls. 74/76), disponível no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região
(https://www.trt9.jus.br/pesquisaprocessual/processo/exibirProcesso.xhtml),
verifica-se
andamento com a informação de que sobreveio o recolhimento do IRRF em favor do autor e
posterior arquivamento do feito:

Para ciência do recolhimento do imposto de renda em favor do autor e da procuradora.

Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo trabalhista no 19152/2000, movido contra a
empresa Spreader Construtora Ltda., em face do acordo judicial celebrado (fls. 13 e ss.), onde foi
realizada a retenção IR Fonte sobre as doze parcelas pagas, oportunizando ao Recorrente
compensar o imposto que lhe fora comprovadamente retido.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção.
Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva
do contribuinte, pessoa física. Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007503/2009-33

firmou acordo com a reclamada para recebimento do crédito trabalhista no valor total de R$
64.635,00, sendo o valor líquido a seu favor de apenas R$ 36.500,00, com retenção do IR no
valor de R$ 10.535,00, acordo este devidamente quitado, ao teor dos comprovantes de depósito e
das petições informando ao juízo as respectivas quitações.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica integral, indene de
dúvida acerca da ocorrência da obtenção dos rendimentos declarados (R$ 36.500,00) e da
aludida retenção tributária (R$ 10.535,00), tendo ocorrido o cumprimento integral do acordo
ajustado judicialmente , culminando inclusive com o pagamento, em 2011 da execução de IRRF
e a extinção da execução impetrada – razão pela qual afasto a glosa operada e torno insubsistente
o crédito tributário apurado.
Em razão da proposta de provimento, prejudicadas estão as questões da incidência
de juros sobre a multa e possibilidade de levantamento dos depósitos convertidos em favor da
União.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução do IRRF de R$ 10.535,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 101
DF CARF MF
Original